Tribunal: TCU
Processo: 000.610/2011-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1099/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, I, e na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação a Ary Soares dos Santos (XXX.525.141-XX), ante o recolhimento integral da multa a ele aplicada por meio do Acórdão 2905/2015-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 000.610/2011-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ary Soares dos Santos (XXX.525.141-XX); Braz Gontijo da Silva (XXX.189.771-XX); Carlos de Freitas Borges Filho (XXX.494.021-XX); Clélia Brandão Alvarenga Craveiro (XXX.935.631-XX); Eddie Gomes Lima (XXX.951.351-XX); Estevão Reboucas de Souza (XXX.744.001-XX); Goias Antonio Accioly (XXX.901.221-XX); Maria Madalena Pereira de Aguiar (XXX.261.371-XX); Marina de Fátima Piau Ferreira (XXX.403.811-XX); Maura Menezes Jonas Damião (XXX.541.951-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ibama - Superintendência Estadual/GO - MMA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Gustavo Rodrigues de Castro Soares (310610/OAB-SP), representando Ary Soares dos Santos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.